Tribunal: TJMT
Processo: 1000351-83.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000351-83.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANA MACHADO MESQUITA - CPF: 915.118.101-06 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA (“JUROS DE OBRA”) APÓS CONCLUSÃO –
COBRANÇA NÃO COMPROVADA
DEPOIS DA ENTREGA DAS CHAVES – SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, é legítima a cobrança da taxa de
evolução
da
obra
até a
entrega
das
chaves
, de maneira que a realizada depois da
entrega
do bem é indevida.

Todavia, não restando comprovado nos autos a cobrança a tal título após a entrega das chaves, a manutenção da improcedência se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000351-83.2019.8.11.0041

APELANTE:

ADRIANA MACHADO MESQUITA

APELADO:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recuso de apelação cível interposto por
ADRIANA MACHADO MESQUITA
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito,
Dr. Jones Gattas Dias,
da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, lançada nos autos da
Ação Declaratória de Ilegalidade de Cobrança c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Repetição de Indébito nº 1000351-83.2019.8.11.0041
ajuizada em desfavor de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, bem como condenou a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC, suspensa a exigibilidade por litigar a parte autora sob o pálio da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a sentença merece reforma posto que
“c
omo podemos observar no habite-se anexo, a obra FOI FINALIZADA em 10/2016, sendo que as cobranças de fase de obras pe,rduraram até mês 06/2017, OU SEJA, 08 meses após a conclusão da obra
”
(sic).

Afirma que houve demora no andamento da documentação e averbação por culpa da empresa requerida e que faz jus a
devolução em dobro do quantum pago de R$ 5.888,62, resultante da cobrança indevida a titulo de juros de obra.

Diz que “
c
aso haja existência de danos sofridos ao patrimônio moral da pessoa, há necessidade de sua reparação, afim de abreviar os danos a personalidade, a honra, o bem-estar íntimo, amor, entre outras características essenciais para resguardar a individualidade do ser humano”
(sic).

Afiança que
“n
o caso dos autos, estamos diante de uma empresa de capacidade econômica inquestionável, que mesmo alcançando ganhos exorbitantes, prática condutas que atentam contra a honra e dignidade da Parte Autora, daí a necessidade de observância do caráter punitivo da pena” (sic).

Forte nestes argumentos, pugna pelo provimento do recurso, visando a reforma integral da sentença que julgou improcedentes os pedidos (Id. 148701704)

A apelada ofertou as contrarrazões,
pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença guerreada (Id. 148701711).

A apelante é beneficiária da justiça gratuita, consoante certidão acostada no Id. 149372682.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
ADRIANA MACHADO MESQUITA
ajuizou a presente
Ação Declaratória de Ilegalidade de Cobrança c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Repetição de Indébito
em face de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
, onde afirma, em síntese, que
adquiriu imóvel da ré e que este teve sua obra concluída em outubro de 2016, todavia, ainda houve a cobrança de juros de obras até maio de 2017.

Continuou narrando que a demandada
demorou, de forma injustificada, para averbar a matrícula do imóvel mesmo com o habite-se já expedido, de modo que as cobranças das taxas de obra superaram o limite legal e que tais valores devem ser restituídos em dobro, bem como ser indenizada moralmente pelos prejuízos causados.

Após a instrução do feito o magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial ao fundamento que não houve cobrança indevida, porquanto não houve pagamento de taxas de evolução de obra após a entrega das chaves, razão pela qual julgou improcedente a pretensão.

Contra tal sentença se insurge a apelante afirmando que mesmo com a conclusão da obra e expedição do habite-se houve cobrança de juros de obra e que a demora na averbação dos documentos se deu por culpa da promovida, de modo que pugna pela reforma da sentença com a procedência dos pedidos iniciais.

Pois bem.
O caso posto a julgamento se trata de pleito de restituição dos valores supostamente cobrados supostamente de forma indevida a título de taxa de
evolução
de
obra
(juros de
obra
) após a finalização do empreendimento (emissão do habite-se), bem como indenização por dano moral decorrente de tais cobranças indevidas.

No que diz respeito à restituição da “
taxa de evolução da obra
”, não há dúvidas de que a cobrança realizada a esse título após a entrega do imóvel é ilegal, sendo conclusão lógica dada à natureza da cobrança.

Não se pode perder de vista que taxa de evolução de obra é cobrada nos contratos de financiamento de imóveis adquiridos ainda na planta, enquanto ocorre a construção do empreendimento. Essa taxa é também conhecida como juros de obra, e se refere aos juros cobrados por parte da instituição financeira junto à construtora pelo financiamento da construção, e que são repassados aos mutuários, daí porque realmente não se justifica a cobrança da taxa após a conclusão da obra.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que a taxa de evolução de obra pode ser cobrada até a efetiva entrega das chaves, não havendo ilegalidade na cobrança.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: 1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância. 1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. 1.3
É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente,
após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma
, incluído o período de tolerância
. 1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor. 2. Recursos especiais desprovidos”.
( REsp 1729593/SP , Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019).

No presente caso, a sentença julgou improcedente o pedido da autora e como bem pontuado pelo magistrado de origem
a cobrança dos juros de obra é aceita até a entrega das chaves, o que ocorreu, incontroversamente, em 15.05.2017, sendo que a data é exatamente correspondente ao mês da última cobrança dos juros de obra, conforme confessado pela própria parte autora (148701654 - Pág. 5).

Desse modo,
a taxa de
evolução
é devida até a
entrega
das chaves e não até a emissão do habite-se, como pretendido pela consumidora e
como bem decidiu o juiz primevo, “
não há provas de pagamentos – das taxas de evolução de obra – após maio de 2017 (data da entrega das chaves)
”,
de modo que não há se falar em cobrança indevida e no dever de indenizar.

A propósito, segue jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA DE IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA" – AUSÊNCIA DE ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA – ABUSIVIDADE – INOCORRÊNCIA –
JUROS DE OBRA – LEGALIDADE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A cláusula de tolerância para entrega de imóvel não se mostra abusiva, ainda que fixada em dias úteis, desde que prevista em contrato. Precedentes.

Os juros de obra são os valores cobrados pela instituição financeira ao mutuário, decorrente de contrato de financiamento habitacional de imóvel na planta, entre o período de início e conclusão das obras, até que haja a averbação do “habite-se”, sendo que, no caso concreto, os juros de obra seriam devidos
até o momento da previsão de entrega das chaves,
para só a partir daí iniciar o período de atraso e se tornar ilegal sua cobrança
.

Não comprovado o atraso na entrega, não há o que se falar em dever de indenizar, vez que a apelada cumpriu os ditames previsto no instrumento contratual. Em razão do trabalho adicional na fase recursal, é cabível a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11 do CPC”.
(TJ-MT - AC: 10203880520178110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 06/05/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA (“JUROS DE OBRA”) APÓS CONCLUSÃO DA OBRA E EFETIVA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO
– COBRANÇA NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora não seja permitido a cobrança da taxa após a conclusão da obra, a falta de comprovação de que a cobrança foi realizada impõe a improcedência do pedido de declaração de inexistência de débito”.
(TJ-MT 10363021220178110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 26/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/08/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO –
TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – TERMO FINAL DATA DA ENTREGA DAS CHAVES
– RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA PELA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – CARACTERIZADA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – EXCLUDENTES – NÃO CONFIGURAÇÃO – DANOS MORAIS DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – FIXAÇÃO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para o Superior Tribunal de Justiça é legítima a cobrança da taxa de evolução da obra até a entrega das chaves, de maneira que qualquer cobrança realizada depois da data fixada para a entrega do bem é indevida.

Logo, conforme precedentes desta Corte de Justiça, é ônus da Construtora restituir a taxa de evolução de obra, caso tenha dado causa a sua cobrança indevida, em decorrência do atraso na entrega da obra.

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a Construtora/Incorporadora é objetivamente responsável pelo cumprimento do prazo contratual, e não configura excludente de responsabilidade situações de riscos próprios do empreendimento

. No caso concreto, o longo período de atraso na entrega do imóvel, que retarda a conquista da casa própria e modifica os planos financeiros e pessoais, gera angústia e frustração, dano moral passível de indenização ao contraente. Arbitrado com razoabilidade, deve ser mantido o quantum indenizatório do dano moral”.
(TJ-MT - AC: 10043649620178110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2020)

Em assim sendo, não havendo a comprovação de cobrança de taxa de evolução de obra após a entrega das chaves, bem como sendo comprovado que a cobrança respeitou aquele marco, tal como previsto em contrato, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a promovida no exercício regular de um direito, o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, observada a gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023